Tribunal: TJSP
Processo: 1140563-86.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança – Crédito indevido – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Instituição autora busca o ressarcimento de crédito que foi declarado inexistente em ação diversa, ajuizada por consumidora, pelo reconhecimento de fraude na contratação de cartão de crédito – Ato culposo próprio que não se vincula à atividade prestada pela ré –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança – Crédito indevido – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Instituição autora busca o ressarcimento de crédito que foi declarado inexistente em ação diversa, ajuizada por consumidora, pelo reconhecimento de fraude na contratação de cartão de crédito – Ato culposo próprio que não se vincula à atividade prestada pela ré – Ausência de responsabilidade da requerida, tampouco enriquecimento sem causa. Recurso não provido.